Tribunal: TJES
Processo: 5008643-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008643-82.2023.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECD
O
.:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6563165. Contrarrazões em Id. 6563172 e Recorrido se encontra assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6563165
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6563163
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:
DECLARO
nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado firmada em nome do autor
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”,
no valor total financiado de R$ 3.224,06 (três mil e duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos), a ser pago em 88 parcelas de R$
77,42 (setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
, com incidência de juros de
1,97
% ao mês, totalizando R$ 6.812,96 (seis mil oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos
);
DECLARO
que o montante de R$ 6.305,71 (seis mil trezentos e cinco reais e setenta e um centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$
507,25
(quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos);
CONDENO
o BANCO BMG S.A a pagar a PAULO ROBERTO DOS SANTOS o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$
507,25
(quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos) a ser pago pelo autor ao réu, remanesce a importância de R$
3.492,75
(três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral
no curso do processo
a partir 03/2023
, desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e
DETERMINO
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais
, sob argumento que o banco Requerido/Recorrente realizou contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o Requerente/Recorrido pretendia.

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
sustentando
validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

A priori, em apertada síntese, colhe-se da prefacial que
o Autor objetivava contratar com o banco Réu empréstimo consignado, contudo, sustenta que fora celebrado seguro diferente, que não pretendia, qual seja,
empréstimo via cartão de crédito (EMPRÉSTIMO SOBRE RMC) com descontos diretos em seu benefício previdenciário, assim, insatisfeito com tal imbróglio e sem êxito em solucioná-lo administrativamente, ingressou e Juízo com a presente demanda. Não distante,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
A
utor, caberia à
R
ecorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçadas essas premissas
,
importante ressaltar
que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
o
autor
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificad
o
de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em
desconto previdenciário
, conclusão
plausível
em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela
ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
o

consumidor
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante,
insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que
o

consumidor
teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência d
o

Requerente
acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é
apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valor
e
o utilizado
, por essa razão e pelas supramencionadas,
voto
pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela
instituição
ré/recorrente bem como pel
a
declaração de nulidade de cláusula e quitação.

De
outra
esteira
, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor
que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade d
o
requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo
em que comungo
com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
relativo a indenização por dano moral,
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
,
permitindo ainda compensação de eventuais valores depositados e não restituídos pelo consumidor, pois, tal prática ensejaria locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)